Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-71.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004139-71.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Turismo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (APELANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (APELANTE), M. M. C. - CPF: 083.087.891-29 (APELANTE), G. M. C. - CPF: 083.088.241-37 (APELANTE), ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.203.213/0001-04 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), M. M. C. - CPF: 083.087.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), G. M. C. - CPF: 083.088.241-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ACORDO CELEBRADO COM APENAS UMA DAS RÉS. EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que homologou acordo firmado e extinguiu o processo com resolução de mérito em relação a ambas as rés, nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada, sob fundamento de responsabilidade solidária decorrente de grupo econômico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo entre o autor e uma das devedoras solidárias, sem participação da outra, pode ensejar a extinção integral do processo com resolução de mérito, à luz das regras que regem as obrigações solidárias e do art. 117 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A inclusão da empresa no polo passivo da ação decorreu unicamente da alegada existência de grupo econômico comum, ensejando, segundo o autor, responsabilidade solidária.

4. Em se tratando de obrigação solidária, a transação com um dos corresponsáveis implica a extinção da dívida em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3º, do CC/2002, especialmente quando o acordo contempla a integralidade da pretensão indenizatória deduzida na inicial.

5. Não há indícios de que o acordo homologado tenha restringido sua eficácia apenas à responsabilidade individual de uma das empresas, sendo expressa a intenção de extinguir a demanda em sua totalidade.

6. Prosseguir a ação em face da empresa secundária configuraria violação à vedação do enriquecimento sem causa, por permitir repetição da cobrança de obrigação já satisfeita por corresponsável solidária.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Acordo celebrado entre o autor e uma das empresas rés, cuja responsabilidade é solidária, extingue a obrigação em relação às demais, quando abrange integralmente a pretensão deduzida na inicial. 2. A celebração de acordo com devedor solidário, que resulte na quitação da totalidade da dívida, enseja a extinção do processo também em relação aos demais corresponsáveis, independentemente de sua participação na transação.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 264 e 844, § 3º; CPC/2015, arts. 117 e 487, III, “b”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HENRIQUE DA SILVA CAVALHER, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de indenização por danos materiais (Proc. nº 1004139-71.2023.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., homologou o acordo celebrado apenas com a segunda requerida e julgou extinto o processo com resolução de mérito em relação a ambas as requeridas (cf. Sentença sem ID específico mencionado).

No recurso, o Apelante alega que a sentença padece de erro material, uma vez que o acordo foi celebrado apenas com a segunda apelada (AZUL LINHAS AÉREAS), mas o processo foi extinto em relação a ambas as empresas.

Sustenta que há violação ao art. 117 do CPC/2015, pois em litisconsórcio facultativo a transação com apenas um dos litisconsortes não extingue o processo em relação àqueles que não participaram do acordo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja corrigido o erro material, extinguindo-se o processo apenas em relação à segunda apelada, com prosseguimento da ação em face da primeira apelada, aplicando-se a teoria da causa madura para julgamento do mérito.

Sem contrarrazões, conforme id. nº 287790936.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HENRIQUE DA SILVA CAVALHER, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de indenização por danos materiais (Proc. nº 1004139-71.2023.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., homologou o acordo celebrado entre o autor e a segunda requerida e julgou extinto o processo com resolução de mérito em relação a ambas as empresas, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que HENRIQUE DA SILVA CAVALHER ajuizou a presente demanda de indenização por danos materiais em desfavor de ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., buscando reparação pelos prejuízos decorrentes de problemas relacionados a serviços de viagem e transporte aéreo.

Alega o autor que ambas as empresas, por integrarem o mesmo grupo econômico, devem responder solidariamente pelos danos causados, razão pela qual as incluiu no polo passivo da demanda em litisconsórcio facultativo.

Devidamente citadas, as requeridas foram intimadas para audiência de conciliação, ocasião em que apenas a primeira compareceu regularmente. A segunda requerida (AZUL LINHAS AÉREAS) não se fez presente adequadamente, tendo enviado preposta sem poderes válidos para representá-la. Posteriormente, antes da prolação de sentença de mérito, foi celebrado acordo entre o autor e a AZUL LINHAS AÉREAS (Id. 162520340), do qual não participou a ATS VIAGENS E TURISMO LTDA.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença homologatória nos seguintes termos:

"HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de ID. 162520340. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil. Custas pelo requerido e honorários conforme acordo."

Inconformado com o desfecho dado à lide, HENRIQUE DA SILVA CAVALHER interpôs o presente Apelo, sustentando que a sentença incorreu em erro material ao extinguir o processo em relação a ambas as empresas quando o acordo foi celebrado apenas com uma delas, violando assim o disposto no art. 117 do CPC/2015.

Cinge-se a controvérsia em definir se a homologação de acordo celebrado exclusivamente entre o autor e uma das empresas do mesmo grupo econômico pode ensejar a extinção total do processo, alcançando também a empresa que não participou da transação, bem como se tal solução encontra respaldo na legislação processual civil vigente.

Quanto ao ponto de insurgência recursal, passo a tecer considerações que conduzem à manutenção da decisão singular. A análise da questão demanda compreensão adequada dos efeitos jurídicos decorrentes da responsabilidade solidária entre empresas do mesmo conglomerado econômico e suas implicações processuais quando da celebração de acordo transacional.

Inicialmente, cumpre observar que o próprio apelante fundamentou a inclusão da ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. no polo passivo da demanda exclusivamente na alegação de que esta integra o mesmo grupo econômico da AZUL LINHAS AÉREAS, invocando, para tanto, a teoria da responsabilidade solidária entre empresas coligadas.

Sustentou na inicial que “
em que pese o dano tenha sido causado aos autores pela primeira requerida, a segunda requerida figura no pólo passivo desta ação em razão de pertencer ao mesmo grupo econômico da primeira, eis que é sócia-administradora da primeira requerida
”. (cf. Id. nº 287791383)

Ocorre que, aceita tal premissa, não se pode pretender que a transação celebrada com uma das devedoras solidárias deixe de produzir efeitos em relação às demais.

Com efeito, o instituto da solidariedade passiva, previsto nos arts. 264 e seguintes do Código Civil, estabelece que "
há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor ou mais de um credor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda
" (art. 264). Nessa modalidade de vínculo obrigacional, qualquer dos devedores pode ser compelido ao pagamento integral da dívida, restando-lhe apenas o direito de regresso contra os demais corresponsáveis.

A questão ganha especial relevância quando analisada sob a ótica do art. 844, §3º do Código Civil, que dispõe:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

No caso em exame, verifica-se que o acordo celebrado entre o autor e a AZUL LINHAS AÉREAS teve por objeto a integralidade da pretensão indenizatória formulada na inicial, não havendo qualquer indicação de que se tratava de responsabilização autônoma ou por parcela específica dos danos alegados. Pelo contrário, o termo transacional evidencia que a composição visava resolver definitivamente a controvérsia, extinguindo a pretensão ressarcitória em sua totalidade,
vide:

“12. Diante de todo o exposto, por estarem acordadas, as partes requerem a Vossa Excelência a homologação do presente acordo a ser declarada por sentença, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos nos termos dos artigos 840 a 850 do Código Civil com consequente extinção do processo com julgamento do mérito consoante o artigo 487, III do Código de Processo Civil, e a respectiva baixa na distribuição.”

Desta forma, admitir o prosseguimento da ação em face da ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. implicaria reconhecer ao autor a possibilidade de obter dupla reparação pelo mesmo fato danoso, o que contraria os princípios fundamentais do direito obrigacional e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Se ambas as empresas respondem solidariamente pelos mesmos danos, como sustentado pelo próprio apelante, a satisfação integral da obrigação por uma delas necessariamente exonera a outra, independentemente da forma pela qual tal satisfação se operou - seja por pagamento, seja por transação.

Ademais, o próprio teor do acordo homologado estabelece expressamente que sua eficácia teria por consequência a extinção do processo, sem qualquer ressalva quanto à manutenção da ação em relação a outros responsáveis. Tal circunstância reforça a interpretação de que a transação visava solucionar integralmente a lide, não apenas a responsabilidade específica de uma das devedoras.

A jurisprudência invocada pelo apelante, embora correta em sua formulação abstrata, não se aplica adequadamente ao caso concreto, porquanto trata de hipóteses de litisconsórcio facultativo entre sujeitos com responsabilidades autônomas e distintas, não de responsabilidade solidária decorrente de participação no mesmo grupo econômico.

A aplicação literal do art. 117 do CPC/2015, defendida pelo apelante, conduziria ao resultado juridicamente inadmissível de permitir cobrança dupla pela mesma causa de pedir, violando princípios fundamentais do ordenamento jurídico. O referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com as regras de direito material que disciplinam as obrigações solidárias, não podendo prevalecer sobre estas quando há identidade de objeto e causa de pedir.

Nesse contexto, a decisão singular, ao homologar o acordo e extinguir o processo em relação a ambas as requeridas, revelou-se tecnicamente adequada e em consonância com os princípios que regem as obrigações solidárias. A extinção total da demanda decorreu naturalmente da satisfação integral da pretensão indenizatória, não de erro material como alegado pelo recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que homologou o acordo celebrado e extinguiu o processo com resolução de mérito em relação a ambas as requeridas, por ter solucionado integralmente a pretensão deduzida na inicial mediante transação que alcançou a totalidade da obrigação solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025